Tribunal: TCU
Processo: 017.266/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Arieldes Macário da Costa contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esta tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se apreciam embargos de declaração opostos por Arieldes Macário da Costa, ex-prefeito do Município de Barreirinhas/MA, em face do Acórdão 1279/2026-TCU-Segunda Câmara , pelo qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5071/2025-TCU-Segunda Câmara (mantido em sede de embargos pelo Acórdão 6122/2025-TCU-Segunda Câmara ), que julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, informando-o de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.